Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-22.2023.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1001236-22.2023.8.11.0053
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA MAGALHAES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 368,91 (trezentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Denota-se que para realizar um empréstimo pessoal, via aplicativo deveria a Reclamada ter apresentado junto a sua contestação, um contrato que apresentasse um IP de acesso, a geolocalização, o modelo de aparelho celular utilizado, foto tipo “selfie” foto dos documentos pessoais, ou até mesmo, a forma da contratação. Ônus este que não desincumbiu. Outrossim, assinalo que as provas produzidas pela Reclamada, consistente em e telas sistêmicas, não admitem como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova.(...) Quanto ao pleito de compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo os tribunais brasileiros, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Todavia, considerando os transtornos experimentados pela Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao Reclamado, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Em detida análise dos autos, verifico que há inscrição anterior ao fato considerado ilícito. (id 127744228) Há uma anotação em 22/02/2021, ou seja, anterior a da inscrição discutidas nos autos. Nestes casos, a existência de inscrição anteriores implicam na inexistência de danos morais, é o enunciado da Súmula 385 do E. Superior Tribunal de Justiça. (...)”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Pelo extrato de ID. 209530677, vê-se que o débito em questão foi incluído em 06/03/2023, momento em que já havia anotação preexistente, sem informação nos autos de exclusão anterior ou ilegitimidade.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001236-22.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 346.045.451-20 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024